Tribunal: CARF
Processo: 14485.001009/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001009/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/02/2000 a 30/04/2006
DECADÊNCIA
PARCIAL.
OCORRÊNCIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFASTAMENTO DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Não integra o salário-de-contribuição o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros e resultados, quando realizado de acordo com a Lei no
10.101/2000.
Sendo provido o recurso voluntário relativo à obrigação principal, com exame
de mérito, deve-se, consequentemente, afastar multa por descumprimento de
obrigação acessória consubstanciada em auto de infração, por não mais
persistir o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001009/2007-21
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001009/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14485.001009/2007-21, em face do acórdão no 16-16.100, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em 16 de
janeiro de 2008, no qual entenderam os membros colegiados por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“DO AUTO DE INFRAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao art. 32, IV, §§3° e 5o da Lei
8.212/91, combinado com o art. 225, IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração (fls. 07), a empresa não informou em GFIP os valores pagos a seus segurados
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, os quais foram
descaracterizados por estar em desacordo com a Lei no 10.101/00, nas competências de
02/00, 02/01, 04/01, 05/01, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 02/03, 04/03, 02/04, 04/04,
02/05, 04/05, 02/06 e 04/06, conforme planilha anexada às fls. 09/12 pela fiscalização.
1.1. A multa aplicada está prevista no art. 284, II, do Decreto 3.048/99 c/c o art.32, IV,
§5° da Lei n° 8.212/91, com valor atualizado pela Portaria PT/MPS n° 142 de
11/04/2007. O montante da multa corresponde a R$ 364.521,96 (trezentos e sessenta e
quatro mil, quinhentos e vinte um reais e noventa e seis centavos), sem ocorrência de
agravantes. (fls. 08).
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa às fis.46/60 apresentou impugnação, alegando que anexou a defesa
apresentada na NFLD n°37.112.557-0, cujos argumentos são ora reafirmados, nos
pontos que seguem:
2.1.o período de 1999 a 2002 estariam decaídos, nos termos do arts.150, §4° e 156, V,
ambos do CTN;
2.2. a fiscalização não investigou a fundo a documentação apresentada pela empresa,
conforme determina o art. 142 do CTN, desconsiderando por completo os acordos de
PLR formalizados pela Impugnante e seus empregados;
2.3. os programas de metas, resultados e prazos foram pactuados previamente e os
acordos da unidade administrativa em 2002 a 2005 contêm regras claras e objetivas;
2.4. especificamente em relação aos acordos firmados em 1999 e 2000, a empresa
demonstrou a desnecessidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas,
Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo e Região assinar os acordos
celebrados entre a Impugnante e seus funcionários, uma vez que estes já estavam, nos
termos da Lei n° 10.101/00, representados por um Sindicato ---da- Categoria
profissional (Campinas),tendo inclusive o Sindicato de São Paulo sido formalmente
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001009/2007-21

notificado da existência da aludida negociação, não tendo se oposto aos termos dos
acordos;
2.5. superados as alegações acima, mesmo assim não poderia prevalecer o auto, uma
vez que as verbas pagas não podem ser consideradas salário, pois não são pagas de
forma habitual e não denotam qualquer contraprestação. E ainda, demonstrou o excesso
na cobrança da alíquota de 3% do SAT;
2.6. Portanto, se inexiste a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, não
poderia a fiscalização exigir o pagamento dos seus funcionários sob a rubrica PLR em
GFIP como fato gerador. Dessa forma, o presente auto deve ser anulado;
2.7. argumenta que o auto foi lavrado em duplicidade, pois a empresa já foi penalizada
com a NFLD n° 37.112.557-0 e o AI n° 37.112.556-1 (CFL n°59), e o presente a multa
aplicada é ainda mais elevada, diante da suposta não apresentação de documentos
(GFIP), com dados não correspondentes a todos os fatos geradores praticados pela
Impugnante;
2.8. caso a NFLD conexa com o presente auto venha a ser julgada procedente, mesmo
assim não poderá prevalecer este último, diante dos critérios de aplicação da multa, que
é totalmente confiscatório a imputação de penalidade ao limite de 100% do valor da
contribuição. Dessa forma, o confisco somente poderia ocorrer se a propriedade ou a
posse de bens configurar ilícito penal;
2.9. Por fim, requer o julgamento conjunto da NFLD n° 37.112.557-0 e dos Al's
n°37.112.556-1 e n°37.112.555-3, afim de evitar julgamentos divergentes.
DO PEDIDO
3. Do exposto, requer o total acolhimento da presente defesa, decretando-se a
insubsistência do presente auto e como conseqüência o cancelamento do débito por
indevida constituição. Protestando desde logo pela anterior juntada de documentos.
4. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 107/123, bem
como juntou documentos às fls. 124/196, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência parcial.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 16/10/2007 (fl.176), abrangendo
as competências do período 02/2000 a 04/2006.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001009/2007-21

Em memoriais, a recorrente suscita o reconhecimento da decadência parcial do
lançamento período até a competência 10/2002. Assiste-lhe razão, porém em parte.
O prazo a ser aplicado é o quinquenal, em razão da declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
sendo publicada, em 20/06/2008, a Súmula Vinculante no 8, a qual possui a seguinte redação:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, realiza-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN, consoante estabelece a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 11/2001, cujo
tributo possui vencimento em 12/2001, a qual poderia ser objeto de constituição de lançamento
até 31/12/2006, conforme art. 173, I, do CTN. Deste modo, as infrações relativas às
competências 11/2001 e 13/2001 não poderiam ter sido lançadas em razão da decadência.
Ocorre que a competência 12/2001, possuiu vencimento do tributo em 01/2002,
de modo que poderia ocorrer o lançamento desta competência até 31/12/2017. E, no presente
caso, o lançamento ocorreu em 16/10/2007.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF, Súmula CARF no 148 e
nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento
quanto às infrações relativas às competências 11/2001 e 13/2001 e as anteriores a estas.
Mérito.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao art. 32, IV, §§3° e 5o da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, IV, §4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls.
07), a empresa não informou em GFIP os valores pagos a seus segurados empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR, os quais foram descaracterizados por estar em
desacordo com a Lei no 10.101/00, nas competências de 02/00, 02/01, 04/01, 05/01, 02/02,
03/02, 04/02, 05/02, 02/03, 04/03, 02/04, 04/04, 02/05, 04/05, 02/06 e 04/06, conforme planilha
anexada às fls. 09/12 pela fiscalização.
Contudo, nos autos do processo no 14485.001013/2007-90, a contribuinte se
insurgiu em face da obrigação principal, tendo este Conselho apreciado tal processo, proferindo
o acórdão no 2301-00569, de relatoria do Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, em sessão
realizada em 20 de agosto de 2009, ocasião em que foi dado provimento ao recurso voluntário,
com exame de mérito da matéria. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.050 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001009/2007-21

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Não integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a
título de participação nos lucros e resultados, quando pagas de acordo com a lei n°
10.101/2000.
A regulamentação normativa é no sentido cie proteger o trabalhador para que sua
participação nos lucros se efetive. Não há. regras detalhadas na lei sobre os critérios e as
características dos acordos a serem celebrados.
Recurso Voluntário Provido”
Transcrevo a conclusão do voto do relator do acórdão:
“24. Por fim, concluo pela não incidência, de contribuições sociais no que tange a
participação nos lucros vez que a empresa recorrente seguiu prontamente a norma
vigente. Nesse sentido, inexiste, consequentemente, a incidência do SAT haja vista
vinculação com a rubrica relativa à participação nos lucros.
25. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
CONCLUSÃO
26. Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.”
Desse modo, em razão deste Conselho ter apreciado o recurso voluntário relativo
a obrigação principal, dando-lhe provimento, não persistindo o fato gerador da obrigação
principal, deve-se, consequentemente, afastar a multa por descumprimento de obrigação
acessória consubstanciada em auto de infração.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital